Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700219-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER AGRAVADO: ELIANA CORREIA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0720323-04.2019.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora efetuada em sua folha de salário, no importe de 20% (vinte por cento), sob o fundamento que tal margem seria suficiente para satisfazer o crédito e não impediria a subsistência digna da executada. No presente agravo de instrumento a agravante/executada informou que, em razão do não pagamento voluntário do débito, foi proferida decisão deferindo a penhora de 20% (vinte por cento) da renda líquida percebida pela agravante, até o final do pagamento da dívida. Sustentou que, considerando a natureza salarial e pensionista dos valores recebidos, é inadmissível a manutenção da penhora no percentual fixado de 20% do rendimento líquido, por se tratar de verba impenhorável. Defendeu que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível conferir interpretação extensiva ao art. 833, inc. X, do CPC/2015 para também ser impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Alegou que é idosa, portadora de doença grave e que o valor penhorado, mesmo que no limite de 20% dos seus rendimentos, irá causar graves prejuízos à sua subsistência e de sua família. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos seus rendimentos. Subsidiariamente, caso afastada a impenhorabilidade dos rendimentos, requereu a redução ao limite 5% da penhora sobre sua aposentadoria, uma vez que já possui mais de 30% dos seus rendimentos retidos à título de empréstimos compulsórios. Afirmou que utiliza os valores restantes para financiar seu tratamento médico devido ser portadora de doença grave, sendo direito manter uma qualidade de vida mínima em sua velhice, além de prover a subsistência para sua família – filha e neta. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, relativizou a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). No caso em apreço, a agravante não comprovou nos autos que a penhora do percentual de 20% de seus rendimentos, implica em grave prejuízo à própria subsistência ou de sua família, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora